Tribunal: STF
Processo: RE 99439
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO, EM TESE,
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS ESTADUAIS. NÃO CABE
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
266. NÃO SUBSTITUI O MANDADO DE SEGURANÇA, DE OUTRA PARTE,
A AÇÃO POPULAR, CONFORME ESTA NA SÚMULA 101. EMBORA RELEVANTES
AS RAZOES DA INICIAL CONTRA AS NORMAS E ATOS IMPUGNADOS, NÃO E
ADEQUADA A VIA ELEITA. NÃO SE ALEGA, OUTROSSIM, OFENSA AO ART.
153, PARAGRAFO 3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, OU A NORMA
FEDERAL, DE QUE RESULTE DIREITO CERTO E LIQUIDO AOS IMPETRANTES,
NEM SE POS EM DEBATE, NA ESPÉCIE, O PRINCÍPIO MAIOR DO ART. 97 E
SEU PARAGRAFO 1., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, SEQUER
ALUDIDOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO SENDO DE EXAMINAR, EM TESE,
AS QUESTÕES DA LEI DELEGADA E DA DELEGAÇÃO DE PODERES, DESCRITAS
NA INICIAL, EM FACE DOS ARTS. 112 E 115, II, DA LEI MAIOR, NÃO HÁ
COMO CONHECER DO APELO EXTREMO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.